Tribunal: TJMT
Processo: 1046096-81.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046096-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS - CPF: 878.876.731-00 (APELANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – LIGAÇÃO RECEBIDA DO NÚMERO OFICIAL DO BANCO – INTERLOCUTOR COM ACESSO A DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CONSUMIDOR – VAZAMENTO DE DADOS – TRANSAÇÕES ATÍPICAS – COMUNICAÇÃO IMEDIATA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PARA IMPEDIR A COMPENSAÇÃO DOS BOLETOS – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -
PHISHING -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – FORTUITO INTERNO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Configura fortuito interno a fraude bancária em que o consumidor recebe ligação do número oficial do banco, sendo o interlocutor detentor de informações pessoais e bancárias que somente a instituição financeira teria acesso, evidenciando falha na segurança dos sistemas bancários e provável vazamento de dados sensíveis.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3. Caracteriza falha na prestação dos serviços a não adoção de providências para impedir a compensação de boletos fraudulentos, mesmo após o consumidor comunicar tempestivamente a fraude e solicitar o cancelamento das transações.

4. O Ofício Circular nº 3.461/2009, alterado pelo Ofício nº 3.654/2013, determina que as instituições financeiras devem adotar procedimentos de monitoramento contínuo reforçado para apuração de situações suspeitas, o que não foi observado no caso concreto.

5. A realização de múltiplos pagamentos de boletos em valores elevados, em curto espaço de tempo, inclusive com utilização do limite do cheque especial nunca utilizado pelo consumidor, configura operação atípica que deveria ter acionado os mecanismos de segurança dos bancos.

6. Respondem solidariamente todos os requeridos pelo pagamento dos danos materiais, os quais correspondem aos valores indevidamente debitados da conta do consumidor em razão da fraude, bem como os danos morais decorrem da angústia, frustração e impotência experimentadas pela vítima, que se viu desamparada diante da negativa das instituições financeiras em resolver o problema, mesmo após tempestivas reclamações.

7. A responsabilidade solidária dos requeridos decorre do art. 7º, parágrafo único, do CDC, por integrarem a cadeia de fornecimento dos serviços que resultaram no dano ao consumidor.

8. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1046096-81.2022.8.11.0041
ajuizada em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO BRADESCO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A
., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que pretendia a declaração de inexigibilidade do débito, a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.

Condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi vítima de fraude bancária após receber ligação de número de telefone correspondente ao do Banco do Brasil, sendo que o interlocutor possuía todas as suas informações pessoais e bancárias, incluindo saldo em conta, compras recentes e outros dados que somente o banco teria acesso.

Aduz que minutos após perceber a fraude, entrou em contato com o SAC do banco (protocolo 192677219) solicitando o cancelamento das transações, sem sucesso.

Salienta que os bancos não observaram o disposto no art. 10 do Ofício Circular nº 3.461/2009, alterado pelo Ofício nº 3.654/2013, que determina monitoramento contínuo reforçado para apuração de situações suspeitas.

Assevera que houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), uma vez que as movimentações realizadas eram atípicas e incompatíveis com seu perfil de cliente.

Argumenta que os bancos não empreenderam diligências para impedir a compensação dos boletos, mesmo após as reclamações.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a falha na prestação dos serviços oferecidos pela recorrida decorrente da fragilidade no sistema de proteção de dados pessoais do autor, bem como a negligência e omissão dos requeridos em não atender ao pedido de cancelamento dos boletos bancários poucos minutos após a comunicação da fraude e ainda condenar as recorridas solidariamente ao valor mínimo de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais pelos prejuízos causados ao recorrente.

O apelado MERCADO PAGO apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 317716429).

O apelado BANCO BRADESCO S.A. apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 319262895).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Extrai-se dos autos que
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1046096-81.2022.8.11.0041
em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO BRADESCO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A.,
aduzindo que foi vítima de fraude bancária após receber ligação de número correspondente ao do BANCO DO BRASIL, ocasião em que terceiro, de posse de seus dados pessoais e bancários, o induziu à realização de pagamentos via terminal de autoatendimento, totalizando o valor de R$ 24.595,15.

Alegou que no dia 22/09/2022 (quinta feira), às 17h57min, recebeu uma ligação do número 4004-0001 (Banco do Brasil) e, após o atendente se identificar e confirmar todos os seus dados pessoais (nome, CPF, conta, saldo bancário detalhado, valores que havia gasto no almoço e principalmente as compras de açougue e valores pagos as lojas Renner, tudo referente ao dia dos fatos 22/09), instruiu-o a comparecer em qualquer agência para cancelar supostos boletos bancários que haviam sido fraudados em sua conta e, que em tese, seriam descontados valores exorbitantes caso não realizasse o cancelamento manual na agência.

Sustentou que, o “atendente” informou que todo o procedimento deveria ser realizado em até 40 minutos em qualquer agência para evitar a compensação dos boletos.

Afirmou que, desesperado e sem saber o que fazer, dirigiu-se rapidamente ao terminal da agência do BANCO DO BRASIL e, logo em seguida recebeu novamente a ligação do suposto “Banco – 4004-0001”, de modo que, permanecendo por mais de 40 minutos em ligação, o atendente lhe informava o passo a passo a ser feito no terminal (para cancelar os boletos da suposta fraude em sua conta), estranhamente conhecendo a tela do sistema em que o autor estava.

Argumentou que durante a ligação, o atendente que sempre se identificou ser do banco, afirmava claramente os valores que haviam em seu cartão de crédito, os valores que houve compensação, bem como aquele que seria compensado, de modo que após os procedimentos orientados pelo atendente (indicação dos códigos dos boletos), foi informado que os valores eventualmente compensados seriam estornados em até 48 horas.

Poucos minutos após, ligou no SAC – BB, por meio do nº 0800 7290722, protocolo nº 192677219, para confirmar o cancelamento, mas infelizmente foi-lhe informado que provavelmente fora alvo de um golpe de terceiros.

Naquele instante, ficou desesperado, pois o suposto “atendente” tinha conhecimento específico que apenas o sistema interno do BANCO DO BRASIL tinha ciência.

Assim, abriu o primeiro chamado para cancelar as compensações dos boletos, o cancelamento do cartão e de todas as demais transações, totalizando 7 boletos, no valor de R$ 24.595,15 (vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quinze centavos).

Alegou que, ao perceber a fraude, entrou em contato imediato com os bancos requeridos, solicitando o cancelamento das transações, porém não obteve êxito, mesmo diante da contestação tempestiva e do protocolo de atendimento registrado.

Salientou que o requerido/BANCO DO BRASIL, apesar do conhecimento das reclamações, registrou o pedido e informou que nada poderia ser feito, de modo que deveria entrar em contato com as instituições beneficiárias e solicitar o cancelamento junto a elas.

Esclareceu que, no mesmo dia 22/09 às 19:56h e no dia seguinte, 23/09 por volta das 08h, ligou no SAC do requerido BANCO BRADESCO, 0800 704 8383 e do requerido MERCADO PAGO 0800-637-7246, informando todo o imbróglio sofrido e solicitando o cancelamento da compensação dos boletos.

Assim, ajuizou a ação requerendo a declaração de inexigibilidade do débito, a condenação das requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 24.595,15 e por danos morais no montante de R$ 25.000,00, além da inversão do ônus da prova e dos benefícios da justiça gratuita.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar ao BANCO DO BRASIL que se abstivesse de imputar ao valor discutido na demanda a incidência de juros, multa, IOF ou quaisquer encargos, bem como de negativar o nome do autor e de promover a cobrança do débito até o julgamento final.

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. apresentou contestação, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que atuou unicamente como intermediadora de pagamento de um dos boletos apontados pelo autor, não sendo responsável por eventual falha no sistema bancário do Banco do Brasil, corréu na demanda. Afirmou inexistir comprovação de vazamento de dados sob sua guarda, não havendo, portanto, nexo causal entre sua conduta e o suposto dano sofrido pelo autor, especialmente por se tratar de fortuito externo decorrente de fraude perpetrada por terceiros. Requereu a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. No mérito, pleiteou a improcedência dos pedidos, afastamento da aplicação do CDC, rejeição da inversão do ônus da prova e, subsidiariamente, a fixação de eventual indenização com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a culpa concorrente da vítima.

BANCO DO BRASIL S.A., apresentou contestação, sustentando a inexistência de falha na prestação dos serviços bancários, atribuindo exclusivamente ao autor, a responsabilidade pelo ocorrido. Alegou que o autor foi vítima de golpe por engenharia social, tendo fornecido espontaneamente seus dados bancários e realizado operações diretamente no terminal de autoatendimento, não sendo possível identificar qualquer irregularidade ou interferência externa nos sistemas da instituição. Afirmou que os pagamentos foram autenticados com senha pessoal e intransferível, inexistindo qualquer evidência de fraude interna. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos.

BANCO BRADESCO S.A., apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não participou da emissão dos boletos supostamente fraudulentos, os quais teriam sido gerados com vinculação ao BANCO DO BRASIL e à empresa MERCADO PAGO, e que não há qualquer indício de envolvimento da instituição contestante nos fatos narrados. Alegou a ausência de interesse de agir e de pretensão resistida, sustentando que o autor não demonstrou ter buscado resolução prévia pela via administrativa. No mérito, afirmou que atuou unicamente como intermediadora do pagamento realizado por meio de correspondente bancário, inexistindo qualquer falha na prestação de serviços ou ato ilícito imputável ao banco. Requereu o acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, a improcedência integral dos pedidos, inclusive quanto à restituição do indébito e aos danos morais, sob o argumento de ausência de nexo causal, culpa exclusiva de terceiro e inexistência de dano indenizável.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Luís O. P. Marques
, julgou improcedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em definir se as instituições financeiras demandadas podem ser responsabilizadas pelos prejuízos sofridos pelo apelante em decorrência de fraude bancária conhecida como "golpe da falsa central de atendimento,
ou phishing
".

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência consolidada na Súmula 297 do STJ:

"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso, diferentemente do entendimento adotado pelo juízo singular, verifica-se que restou configurado o fortuito interno, e não o fortuito externo como consignado na sentença recorrida.

Isto porque, conforme documentação acostada aos autos, o apelante recebeu ligação do número oficial do BANCO DO BRASIL (4004-0001), conforme comprovam os extratos telefônicos juntados (ID 105398450).

E durante essa ligação, o interlocutor demonstrou conhecimento detalhado sobre dados pessoais e bancários do autor, incluindo saldo em conta, compras recentes e outras informações que somente estariam disponíveis ao banco.

Tal circunstância evidencia falha na segurança dos sistemas bancários, com inequívoco vazamento de dados sensíveis do consumidor, o que atrai a incidência da Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Ademais, o apelante comprovou que, minutos após perceber a fraude, entrou em contato com o SAC do BANCO DO BRASIL (protocolo 192677219) solicitando o cancelamento das transações indevidas e também realizou o mesmo procedimento via aplicativo (ID 105398455 e ID 105398458), além de formalizar pedido por escrito encaminhado ao banco, porém, as instituições financeiras não empreenderam as diligências necessárias para impedir a compensação dos boletos, que poderia levar até três dias para ser efetivada.

Nesse ponto, é importante destacar que o Ofício Circular nº 3.461/2009, alterado pelo Ofício nº 3.654/2013, determina em seu art. 10 que as instituições financeiras devem adotar procedimentos de
"monitoramento contínuo reforçado mediante a adoção de procedimentos mais rigorosos para a apuração de situações suspeitas".

Além disso, a Resolução BCB nº 1/2020, que regulamenta o PIX, estabelece em seus artigos 32, 38-A e 39-B que os participantes do sistema devem zelar pela segurança das transações, responsabilizando-se por fraudes decorrentes de falhas nos mecanismos de gerenciamento de riscos, e determina que recursos oriundos de transações suspeitas devem ser bloqueados cautelarmente.

Assim, as transações realizadas eram claramente atípicas e incompatíveis com o perfil do apelante: múltiplos pagamentos de boletos em valores elevados em curto espaço de tempo, inclusive com utilização do limite do cheque especial, que o autor nunca havia utilizado antes.

Logo, tais circunstâncias deveriam ter acionado os mecanismos de segurança dos bancos, o que não ocorreu.

Ademais, o BANCO DO BRASIL/apelado não trouxe aos autos nenhuma prova de que a parte autora/apelante teria utilizado o cartão no caixa eletrônico ou a regularidade das transações bancárias realizadas.

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTA - TRANSFERÊNCIA VIA PIX EXORBITANTE - CANAL DE ATENDIMENTO IDÊNTICO AO CANAL OFICIAL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(TJMT, NU 10377856720238110041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 06/11/2024)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. [...] 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário; bem como ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade, por destoarem do perfil de compra do consumidor. [...]"
(REsp n. 1995458/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 09/08/2022)

Portanto, resta evidente a falha na prestação dos serviços por parte das instituições financeiras demandadas, que não adotaram as medidas de segurança adequadas para proteger os dados do consumidor e não impediram a efetivação de transações claramente suspeitas, mesmo após serem tempestivamente comunicadas da fraude.

Assim, configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira na ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado
phishing
, onde terceiros se utilizam de meios eletrônicos para criação de ambientes virtuais similares aos de grandes empresas/bancos, com o objetivo de simular venda de produtos e serviços, passando-se por funcionários credenciados, ludibriando consumidores.

Nesse sentido:

“Ação de indenização por danos materiais e morais – Obtenção de boletos bancários via whatsapp por terceiro fraudador – Sentença que julgou improcedente a demanda – Recurso da parte autora – Fraude de terceiros que se utilizaram de phishing através do site do banco requerido - Responsabilidade do banco réu – Ausência de nexo causal quanto à Lotérica ré – Indenização por danos material e moral devidos - Parcial provimento ao recurso
.”
(TJ-SP - RI: 10064510520218260320 SP 1006451-

05.2021.8.26.0320, Relator: Rafael Pavan de Moraes Filgueira, Data de Julgamento: 03/02/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET - EMISSÃO DE BOLETO - "PHISHING" - NÃO COMPROVADO - DANO MATERIAL DEVIDO - DEVOLUÇÃO SIMPLES - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Nos termos do art. 373, II do CPC, compete a parte Requerida o ônus de comprovar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Não tendo sido comprovada a ocorrência de "phishing", devida a indenização por danos morais e materiais é devida. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJ-MG - AC: 10000205028509001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 07/10/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES E DE INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO ROL DE DEVEDORES - GOLPE "PHISHING" - FRAUDE BANCÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO - Como é cediço, a concessão da tutela de urgência depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especificamente a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora - Como fornecedor na relação de consumo, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos ocasionados aos consumidores pela ocorrência de falha na prestação dos serviços -
Configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira a ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado "phishing", sobretudo quando há comprovação de que o agente financeiro, ciente da existência do golpe, não adotou todas as medidas que estava ao seu alcance para cientificar os consumidores e, principalmente, minimizar a incidência da fraude por meio de eficiente sistema de segurança que detecta operações financeiras estranhas ao perfil do cliente
- Considerando que no presente caso a parte recorrente demonstrou nessa fase sumária, a ocorrência de falha na prestação de serviço, impõe-se o provimento do recurso.
(TJ-MG - AI: 10000210304119001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 22/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

Desse modo, faz jus o autor à restituição dos valores indevidamente transferidos de sua conta bancária para o pagamento de boletos, no valor de R$ 24.595,15 (vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada transferência indevida, conforme ID’s 317715890.

No que diz respeito ao pedido de indenização por
danos morais
, verifica-se que, embora a instituição financeira alegue culpa exclusiva do autor/vítima, é de se registrar que não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, pelo dever de segurança do sigilo dos dados bancários dos seus clientes, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, 18 e 22, do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Nesse sentido, há de se destacar que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(
destaquei
)

Logo, como a responsabilidade dos fornecedores/prestadores de serviço é objetiva, não há que se discutir a culpa. Havendo o dano, impera-se a responsabilidade de indenizar, ou seja, a aplicabilidade do que a doutrina e jurisprudência têm chamado de Teoria do Risco da Atividade Econômica, ao passo que nenhuma atividade de fins econômicos está isenta de riscos desta ordem (de causar danos).

Nesse aspecto, há de se ponderar que, pelos influxos da legislação consumerista, caberia à instituição financeira demonstrar alguma hipótese excludente do dever reparatório, eis que sua responsabilidade é objetiva, todavia, não o fez.

Desse modo, a situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade do consumidor, que se viu desamparado e impotente diante da situação, com seu equilíbrio financeiro gravemente comprometido.

Em sendo assim, se não fosse a negligência da instituição financeira quanto à preservação de seus dados bancários, não haveria o litígio ora instaurado restando, pois, configurados os danos morais experimentados pelo autor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Portanto, considerando o grau de culpa dos requeridos que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, deve ser fixado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra razoável, pois tal montante repercute no patrimônio das partes requeridas sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Por fim, quanto à responsabilidade solidária dos requeridos, esta decorre do art. 7º, parágrafo único, do CDC, que estabelece que "tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo".

No caso, todos os requeridos participaram da cadeia de fornecimento dos serviços que resultaram no dano ao consumidor, ora apelante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, bem como declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos e condenar, de forma solidária, o BANCO DO BRASIL S.A., e os corréus BANCO BRADESCO S.A. e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, ao pagamento de R$ 24.595,15 (vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

No mais, inverto o ônus de sucumbência para condenar os requeridos, de forma solidaria, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026